Tribunal: TJPA
Processo: 0801224-52.2023.8.14.0103
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-01-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801224-52.2023.8.14.0103

APELANTE: RONIS ALMEIDA DA SILVA

APELADO: BANCO RCI BRASIL S.A

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO Nº:

PROCESSO Nº: 0801224-52.2023.8.14.0103

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: CARAJÁS/PA (VARA ÚNICA)

APELANTE
:
RONIS ALMEIDA DA SILVA

ADVOGADO: GIOVANNA VALENTIM COZZA

APELADO: BANCO RCI BRASIL S/A.

ADVOGADO: ALDABADILO SILVA CARVALHO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
:
Direito civil e bancário. Apelação cível. Revisão contratual. Financiamento bancário. Juros remuneratórios superiores a 12% ao ano. Capitalização. Tarifas de cadastro e registro de contrato. Seguro prestamista. Legalidade das cobranças. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por Ronis Almeida da Silva contra sentença da Vara Única da Comarca de Eldorado dos Carajás/PA, que julgou improcedente ação revisional de contrato de financiamento c/c pedido de antecipação de tutela, movida em face do Banco RCI Brasil S/A. A sentença extinguiu o processo com resolução de mérito (CPC, art. 487, I) ao reconhecer a legalidade das cláusulas contratuais questionadas, incluindo juros, tarifas e seguro prestamista.

II. Questão em discussão

2.

Há três questões em discussão:
(i) definir a legalidade da cobrança de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano e da capitalização de juros;
(ii) estabelecer a validade das tarifas de cadastro e registro de contrato;
(iii) verificar a regularidade da contratação de seguro prestamista.

III. Razões de decidir

3.

A jurisprudência consolidada do STJ autoriza a cobrança de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, desde que pactuados e que não sejam demonstradamente abusivos em comparação à taxa média de mercado (Súmula 541/STJ e REsp 1.061.530/RS). No caso concreto, não houve comprovação de abusividade.

4.

A capitalização de juros, expressamente pactuada no contrato, também é admitida pelo STJ em contratos bancários, desde que respeite a legislação vigente, sendo considerada válida no presente caso.

5.

A tarifa de cadastro é legítima, nos termos da jurisprudência do STJ (REsp 1.251.331/RS), pois remunera serviços essenciais à operação financeira. A tarifa de registro de contrato também é válida, desde que o serviço seja efetivamente prestado, o que ficou comprovado nos autos.

6.

O seguro prestamista foi contratado por adesão voluntária e encontra-se desvinculado do contrato principal, o que afasta a alegação de venda casada. A contratação separada comprova a regularidade da avença, conforme entendimento do STJ (REsp 1.639.320/SP).

7.

O apelante não apresentou elementos probatórios capazes de demonstrar abusividade nas cláusulas contratuais ou prestação inadequada dos serviços.

IV.
Dispositivo e tese

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. É válida a cobrança de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, desde que pactuados e compatíveis com a taxa média de mercado. 2. A capitalização de juros em contratos bancários é admitida, desde que expressamente prevista em contrato. 3. São legítimas as tarifas de cadastro e registro de contrato, desde que vinculadas à prestação de serviços efetivos. 4. A contratação voluntária de seguro prestamista é válida e não configura venda casada quando desvinculada do contrato principal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, art. 51, § 1º; CPC, arts. 332, I e II, e 487, I; Decreto 22.626/33; CC, arts. 591 e 406; Resolução CMN nº 3.919/2010.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22/10/2008; STJ, REsp 1.251.331/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 28/08/2013; STJ, AgInt no REsp 2.095.900/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 11/12/2023.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

RONIS ALMEIDA DA SILVA
interpôs
recurso de apelação cível em
face de sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Eldorado de Carajás/Pará,
que julgou
IMPROCEDENTE
(PJe ID 21334422) a
ação revisional de contrato de financiamento c/c pedido de antecipação de tutela,
movida em face de
BANCO RCI BRASIL S/A.

Segue o dispositivo da sentença:

“Ante o exposto, julgo liminarmente improcedentes os pedidos do autor, nos termos do art. 332, I e II, do CPC e extingo o processo com julgamento de mérito nos termos do art. 487, I, do CPC. Sem despesas ou custas ante o deferimento da gratuidade de justiça.”.

Em suas razões (PJe ID 21334425), o apelante afirma que busca o equilíbrio da relação contratual através da revisão das cláusulas, juros e encargos do contrato. Sustenta a cobrança de juros abusivos, a ilegalidade das tarifas de cadastro, registro de contrato e venda casada de seguro. Argumenta que o valor financiado é substancialmente aumentado em decorrência dessas tarifas embutidas no contrato debatido.

Ante o exposto, requer:

“que o presente recurso de apelação seja CONHECIDO e, quando de seu julgamento, seja TOTALMENTE PROVIDO para reformar a sentença recorrida, reconhencendo a total procedência da demanda.”.

Contrarrazões apresentadas ao ID. 21334446, pleiteando a manutenção do
decisum
recorrido.

Os autos vieram conclusos em 09/08/2024.

É o relatório.

Inclua-se o feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém/PA, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0801224-52.2023.8.14.0103

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: CARAJÁS/PA (VARA ÚNICA)

APELANTE: RONIS ALMEIDA DA SILVA

ADVOGADO: GIOVANNA VALENTIM COZZA

APELADO: BANCO RCI BRASIL S/A.

ADVOGADO: ALDABADILO SILVA CARVALHO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Dado o preenchimento dos pressupostos recursais,
conheço do recurso e o recebo no seu regular efeito,
que, contudo, está doravante neutralizado com o presente julgamento.

1.

Da (im)possibilidade de cobrança de juros acima de 12% a.a., cumulação e capitalização.

Quanto à possibilidade de as instituições financeiras cobrarem taxas de juros superiores a 12% (doze por cento) ao ano, assim como, a capitalização de juros, entendo que a decisão guarda conformidade com a jurisprudência mais recente de nossos tribunais superiores.

Corrobora-se a compreensão sentencial com
a Súmula 541 do STJ:

"A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”
.

A questão atinente aos juros remuneratórios foi amplamente analisada e definida por ocasião do julgamento do REsp nº 1.061.530-RS, no sentido de que
a alteração da taxa de juros pactuada depende da demonstração cabal de sua abusividade em relação à taxa média do mercado
.

Não é o caso.

Neste sentido, o precedente da Corte Superior:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO. [...] Neste julgamento, os requisitos específicos do incidente foram verificados quanto às seguintes questões: i) juros remuneratórios; ii) configuração da mora; iii) juros moratórios; iv) inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes e v) disposições de ofício. [...] I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE.
ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS. a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.
[...] Vencidos quanto a esta matéria a Min. Relatora e o Min. Luis Felipe Salomão. II- JULGAMENTO DO RECURSO REPRESENTATIVO”.
(REsp 1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009) – grifado.

O que se reforça:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. INCABÍVEL A PRETENSÃO DE LIMITAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS EM 12% AO ANO. SÚMULA N. 382 DO STJ. CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS. JUROS COMPOSTOS. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. SÚMULA N. 472 DO STJ. 1. Ausente o prequestionamento, exigido inclusive para as matérias de ordem pública, incidem os óbices dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF. 2. "A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade" (Súmula n. 382 do STJ). 3. A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada" (REsp 973.827/RS, Rel. p/ acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, DJe de 24.9.2012). 4. Relativamente à comissão de permanência, firmou-se o entendimento de que pode ser autorizada, de acordo com o enunciado n. 294 da Súmula deste Tribunal, desde que sem cumulação com correção monetária (enunciado n. 30 da Súmula) e com juros remuneratórios e moratórios e multa. Tal prática visa a evitar a ocorrência de dupla penalização, porque a comissão de permanência possui a mesma natureza desses encargos, conjuntamente, conforme estabelecido no verbete sumular n. 472/STJ. 5. Agravo interno a que se nega provimento.
”. (STJ - AgInt no AREsp: 1802635 RS 2020/0324761-0, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 28/06/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/06/2021)

Há Recurso Repetitivo advindo do STJ em cuja tese vai de encontro ao Apelo, daí porque reforça a necessidade da unipessoalidade deste julgamento, senão vejamos:

A estipulação de juros superiores a 12% (doze por cento), por si só, não indica abusividade, a revisão da taxa de juros remuneratórios é prevista desde que demonstrada a relação de consumo e a abusividade, e ainda, é permitido a capitalização da forma operada,
ex vi
Repetitivoº: 1.061.530-RS, sem que se olvide a legalidade da cobrança de taxas outras (REsp repetitivo 1.251.331/RS).

Não retocarei a decisão
, eis que pela via do REsp 1.061.530/RS, destacou em seu voto o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de considerar como abusiva as taxas de juros fixadas em contrato superiores a uma vez e meia, ao dobro ou ao triplo da taxa média de mercado:

“(...) A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia (voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (Resp 1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria, DJe de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média. Todavia, esta perquirição acerca da abusividade não é estanque, o que impossibilita a adoção de critérios genéricos e universais. A taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central, constitui um valioso referencial, mas cabe somente ao juiz, no exame das peculiaridades do caso concreto, avaliar se os juros contratados foram ou não abusivos. (...)”

De mais a mais, destaco que a legalidade da adoção do método de amortização PRICE nas hipóteses como a que se analisa é entendimento pacífico na jurisprudência pátria, não tendo o apelante se desincumbido de seu ônus de demonstrar qualquer situação fática específica capaz de afastar a aplicação de tal constatação ao caso concreto.

Ilustrativamente, colaciono jurisprudência:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CARÁTER ABUSIVO DA TAXA DE JUROS. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284. ORDEM DE AMORTIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. CONTRATO DE ADESÃO. LEGALIDADE. APLICAÇÃO DA TABELA PRICE. LEGALIDADE. CAPITALIZAÇÃO ILEGAL DOS JUROS NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A ausência de fundamentação e de pertinência dos dispositivos legais tidos por violados impede a abertura da instância especial, nos termos da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal, aplicável, por analogia, neste tribunal. 2. É inviável o recurso especial quando ausente o prequestionamento, sequer implícito, da matéria infraconstitucional suscitada. 3. O simples fato de o contrato em questão ser do tipo de adesão, com previsão no art. 54 do CDC, não o torna nulo, devendo ser demonstrada a ilegalidade de cada uma das cláusulas que o recorrente busca extrair da avença. 4. A utilização do Sistema Francês de Amortização, Tabela Price, para o cálculo das prestações da casa própria não é ilegal e não enseja, por si só, a incidência de juros sobre juros, sendo necessário demonstrar a existência de amortizações negativas, o que não ocorreu no caso dos autos. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(STJ - AgRg no AREsp: 340662 RJ 2013/0127551-2, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 12/02/2015, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/03/2015)

........................................................................................................................

APELAÇÃO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO – TABELA PRICE - Abusividade - Pretensão de que seja mantida a utilização da Tabela Price – Cabimento – Hipótese em que o sistema de amortização da Tabela Price se utiliza da distribuição dos juros durante o período de doze meses, de forma a não ultrapassar a taxa pactuada no contrato – Legalidade da utilização da Tabela Price como sistema de amortização - Precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça – RECURSO PROVIDO.
(TJ-SP - AC: 10075923720178260405 SP 1007592-37.2017.8.26.0405, Relator: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca, Data de Julgamento: 01/03/2013, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/11/2019)

...........................................................................................................................

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - BUSCA E APREENSÃO - REVISÃO DO CONTRATO - SISTEMA DE AMORTIZAÇÃO - TABELA PRICE - LEGALIDADE. Por não importar, a utilização da Tabela Price, necessariamente na prática de anatocismo, pois ausente a incidência de juros sobre juros vencidos e não pagos, não há se cogitar de sua ilegalidade ou substituição por qualquer outra forma de amortização.
(TJ-MG - AC: 10000212067029001 MG, Relator: Jaqueline Calábria Albuquerque, Data de Julgamento: 26/10/2021, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/10/2021)

2.

Das tarifas de cadastro, registro de contrato e seguro prestamista.

No que concerne às tarifas de
cadastro e registro de contrato
, não tem razão a apelante. Explico:

O apelante suscita a ilegalidade da cobrança de tarifa de cadastro, no importe de R$699,00 e de registro de contrato, de R$368,33.

No que tange à tarifa de registro de contrato, no valor de R$ 368,33, o citado REsp 1.578.553/SP impôs as mesmas condições para a validade da cobrança, ou seja, desde que não represente onerosidade excessiva e que o serviço seja regularmente prestado por terceiros, o que restou comprovado no presente caso em face dos documentos acostados aos autos.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. ABUSIVIDADE DAS TARIFAS DE REGISTRO E AVALIAÇÃO DO BEM. CONFIGURADA. NÃO COMPROVAÇÃO DA REALIZAÇAO DOS SERVIÇOS. COBRANÇA INDEVIDA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. TERMO INICIAL DE CORREÇÃO MONETÁRIA DOS DANOS MATERIAIS. A PARTIR DO EFETIVO PREJUÍZO. SÚMULA . . .Ver ementa completa43 DO STJ. AUSÊNCIA DE INOVAÇÃO FÁTICO-JURÍDICA. DESPROVIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO. A cobrança de Tarifa de Avaliação do Bem e da Tarifa de Registro do Contrato é válida, ressalvando-se o serviço não realizado, bem como se verificar onerosidade, consoante entendimento do STJ, no REsp nº 1.578.553/SP, julgado sob o rito dos recursos repetitivos. Na hipótese dos autos, não há provas de que os serviços tenham sido efetivamente prestados, configurando-se abusiva a cobrança das tarifas. Verificada a abusividade das tarifas e, portanto, a cobrança indevida, por se tratar de relação de consumo, deve ser aplicado o Código do Consumidor, em seu art. 42, parágrafo único, fazendo jus à repetição de indébito”.
(TJ-PA 08291579020208140301, Relator: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Data de Julgamento: 29/08/2022, 1ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 05/09/2022)

Portanto,
não restou caracterizada a abusividade da tarifa
, assim como há provas da devida prestação do serviço (PJe ID 21334419).

Sobre a tarifa de cadastro, no valor de R$699,00, constante do contrato (ID 21334418), a sua cobrança é válida, nos termos da jurisprudência consolidada do Colendo STJ.

“EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DIVERGÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. RECURSOS REPETITIVOS. CPC, ART. 543-C. TARIFAS ADMINISTRATIVAS PARA ABERTURA DE CRÉDITO (TAC), E EMISSÃO DE CARNÊ (TEC). EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. COBRANÇA. LEGITIMIDADE. PRECEDENTES. MÚTUO ACESSÓRIO PARA PAGAMENTO PARCELADO DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS (IOF). POSSIBILIDADE. 7. Permanece legítima a estipulação da Tarifa de Cadastro, a qual remunera o serviço de"realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais, e tratamento de dados e informações necessários ao inicio de relacionamento decorrente da abertura de conta de depósito à vista ou de poupança ou contratação de operação de crédito ou de arrendamento mercantil, não podendo ser cobrada cumulativamente"(Tabela anexa à vigente Resolução CMN 3.919/2010, com a redação dada pela Resolução 4.021/2011). 8. É lícito aos contratantes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais. 9. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: (...) 2ª Tese: Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pela autoridade monetária. Desde então, não mais tem respaldo legal a contratação da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador. Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. - 3ª Tese: Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais. 10. Recurso especial parcialmente provido.”.
(STJ, REsp 1.251.331/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/08/2013, DJe 24/10/2013)

No mais, do seguro prestamista, sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou, inclusive em sede de recurso repetitivo, sobre a matéria, vejamos:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDANTE. 1. Esta Corte Superior fixou em sede de recurso especial repetitivo (tema 958) o entendimento no sentido de que"2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto"(REsp n. 1.578.553/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 28/11/2018, DJe de 6/12/2018.) 1.1. Na hipótese, a Corte de origem concluiu pela legalidade da cobrança da tarifa de registro de contrato e avaliação de bem, consignando que os valores não se mostram exagerados e há comprovação da prestação do serviço. Alterar tais conclusões demandaria o reexame de provas dos autos, providência vedada pelo óbice da Súmula 7 do STJ. Precedentes. 2. No que se refere ao seguro proteção financeira, a jurisprudência desta Corte, firmada sob a sistemática dos recursos repetitivos, orienta que" o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada "(REsp 1639320/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018). 2.1. No caso, a Corte de origem entendeu que não há comprovação de que a agravante foi obrigada a contratar. Rever tal conclusão quanto à alegada imposição da contratação demandaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório dos autos, bem como a interpretação de cláusulas contratuais, o que é viável na via especial, ante o óbice das Súmulas 5 e 7 do STJ. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido.”.
(AgInt no REsp n. 2.095.900/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 15/12/2023)

Pois bem. Diversamente, existe nos autos um contrato de seguro apartado do contrato de financiamento, demonstrando que o autor optou e assinou o referido contrato (PJe ID
21334452
).

Por fim,
entendo acertada a sentença
a quo,
não merecendo retoques.
Ademais, há diversas empresas no mercado que disponibilizam o serviço prestado ao consumidor, que escolheu aderir ao da Financeira Requerida, não podendo, agora, alegar o contrário de suas condutas.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo irretocável a sentença recorrida, uma vez que, não foram percebidas abusividades na avença.

É como voto.

Belém/PA, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 28/01/2025